Tribunal: TJSP
Processo: 1009644-62.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Contratação de empréstimo. Descontos realizados no benefício previdenciário do autor sem a concessão do valor objeto do empréstimo. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Indenização por dano moral majorada. Recurso do réu desprovido e provido o recurso do autor.